Tribunal: TJDFT
Processo: 0750205-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade limitada especializada em tecnologia Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor por Pedro Rocha Imbroisi, resolvendo a impugnação que aviara, engendrara a seguinte solução, a saber: (i) indeferira o pedido de reconhecimento de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada; (ii) rejeitara o pedido de minoração do valor fixado a título de astreintes; (iii) refutara o seguro apresentado em garantia à satisfação do crédito executado; e alfim, (iv) deferira a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da agravante via sistema Bacenjud. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença, determinando-se, por conseguinte, a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, em consonância com a sentença que aparelha o cumprimento provisório de sentença, fora condenada à obrigação de fazer consistente em restabelecer a conta do aplicativo “Instagram” denominada “@pedronutrir” aberta pelo agravado, preservando-se a pena pecuniária anteriormente deferida, à obrigação de pagar ao agravado o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e, outrossim, multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Assinalara que, durante a fase cognitiva, em sede de antecipação da tutela, fora-lhe debitada a obrigação de fazer sob pena de sanção cominatória, de modo que o agravado manejara cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$ 97.338,48 (noventa e sete mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), correspondente à multa pecuniária. Informara que, no tocante às “decisões proferidas durante a fase cognitiva que aplicaram as astreintes no caso de descumprimento, não houve a determinação de intimação pessoal do Facebook Brasil[1]”. Asseverara, ademais, que não fora intimada pessoalmente das decisões que lhe cominaram as sanções pecuniárias, durante a fase de conhecimento, porquanto esses provimentos somente foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Sustentara que, em consonância com o enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Defendera que, considerando que não fora pessoalmente intimada da obrigação de fazer que lhe fora debitada pela decisão de antecipação da tutela, proferida na fase de conhecimento, não afigura-se possível o cumprimento provisório de sentença manejado pelo agravado, que tem como objeto exclusivamente o recebimento do valor da multa pecuniária. Pontuara que a ausência de sua intimação pessoal enseja o reconhecimento da nulidade do cumprimento provisório de sentença, diante da ausência de título líquido, certo e exigível e do não implemento da condição. Registrara, outrossim, que, intimada a promover o pagamento voluntário do crédito executado, garantira o Juízo com o oferecimento de apólice de seguro garantia judicial no valor de R$ 117.702,75 (cento e dezessete mil, setecentos e dois reais e quinze centavos). Destacara que o seguro ofertado em garantia fora feito em valor superior ao crédito executado em 30% (trinta por cento), na forma preconizada pelo artigo 835, §2o, do CPC, ficando patente que esse importe encontra-se disponível ao agravado. Pontuara que, restando garantido o crédito executado mediante o seguro garantia, inviável o bloqueio de numerário em conta bancária de sua titularidade. Ressaltara, demais disso, que a obrigação de fazer que lhe fora imposta pelo título que aparelha o cumprimento provisório de sentença ainda não é definitiva, porquanto não transitara em julgado a sentença exequenda, inviabilizando a execução provisória das astreintes. Consignara a existência de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada, não sobejando possível a reativação da conta do agravado junto à rede social nomeada. Acentuara que a desativação da conta do agravado não se dera de forma arbitrária ou ilegal, mas em virtude da violação dos termos de uso pelo usuário, porquanto teria publicado conteúdo contendo pornografia/nudez. Salientara que a violação cometida pela conta objeto da lide restara devidamente comprovada através da declaração do operador da plataforma “Instagram”, atestando a sua ocorrência. Assinalara que o usuário é responsável pelo conteúdo que posta nas redes sociais, sendo ilógico exigir que mantenha ativa a conta que violara os termos de uso da plataforma. Aduzira que a remoção da conta do agravado se dera, assim, no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita passível de ensejar a sua condenação ao pagamento de compensação pecuniária. Acrescera, alternativamente, que o valor das astreintes sobejara excessivo, ensejando enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado, distanciando-se do seu desiderato, pois não guarda proporcionalidade com o objeto da prestação postulado. Ressaltara que o agravado não demostrara ter experimentado prejuízo com a desativação de sua conta junto à rede social inviabilizando o recebimento das astreintes. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade limitada especializada em tecnologia Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor por Pedro Rocha Imbroisi, resolvendo a impugnação que aviara, engendrara a seguinte solução, a saber: (i) indeferira o pedido de reconhecimento de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada; (ii) rejeitara o pedido de minoração do valor fixado a título de astreintes; (iii) refutara o seguro apresentado em garantia à satisfação do crédito executado; e alfim, (iv) deferira a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da agravante via sistema Bacenjud. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença, determinando-se, por conseguinte, a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação aviada pela agravante ao cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado. Conforme pontuado, almeja a agravante, em suma, que: (i) seja reconhecida a impossibilidade da deflagração do cumprimento provisório de sentença tendo por objeto o recebimento das astreinte fixadas por decisões proferidas durante a fase de conhecimento em vista a ausência do trânsito em julgado da sentença; (ii) a ilegitimidade da execução da sanção pecuniária sob o prisma de que não fora intimada pessoalmente das decisões que fixara e majorara as astreintes; (iii) a impossibilidade de se executar as multa cominatória, porquanto afigurara-se legítima a recusa em reativar o perfil do agravado na rede social, diante da veiculação de conteúdo impróprio (nudez); e (iv) a excessividade do valor das astreintes. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, de conformidade com os elementos materiais coligidos aos autos, infere-se que a apelação aviada pela agravante em face da sentença que aparelha o cumprimento provisório manejado pelo agravado fora resolvida em sessão de julgamento realizada no dia 16 de setembro do corrente ano, restando o acórdão publicado no Diário Eletrônico de 30.09.2020[2]. A título ilustrativo, destaca-se que o apelo interposto pela agravante fora desprovido, mantendo-se intacta a sentença quanto ao tópico[3] que condenara a agravante na obrigação de fazer consistente em restabelecer a conta do aplicativo “Instagram” denominada “@pedronutrir”, preservando-se a pena pecuniária anteriormente deferida, como se infere do dispositivo que ora se transcreve, in verbis: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: OBRIGAR a parte requerida a restabelecer a conta do aplicativo instagram denominada @pedronutrir, no domínio https://www.instagram.com/pedronutrir, mantendo-se a pena pecuniária anteriormente deferida; (...)” Consignada essa observação, ressoam desprovidas de lastro as alegações formuladas pela agravante no concernente à inexigibilidade da obrigação exequenda, ante o não aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo. É que o apelo interposto já fora resolvido e os recursos que eventualmente venham a ser manejados pela agravante ostentam efeito meramente devolutivo, assim como sucedera com a apelação que aviara. Destarte, consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de execução provisória, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma da execução definitiva, estando simplesmente balizada por cautelas destinadas a resguardar o executado dos efeitos que a efetivação do decidido lhe ensejam para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado, na forma preconizada pelo artigo 520 do estatuto processual vigente[4]. Essa mesma regulação se aplica ao equivalente à astreinte fixada, porquanto conta a espécie com expressa ressalva alinhada pelo legislador processual, consoante o disposto no §3o do artigo 537 do estatuto processual. Aduzido esse registro, que, aliás, afigurava-se mesmo despiciendo por emergir de regulação legal textual, resplandece inexorável que, conquanto ainda não aperfeiçoado o trânsito em julgado, ante o fato de afigurar-se cabível e possível o manejo de recursos em face do acórdão que resolvera a apelação manejada pela agravante, assiste ao agravado o direito de promover, consoante promove, a execução provisória do julgado destinada ao recebimento do crédito que lhe fora assegurado, porquanto resolvido o apelo, e eventuais embargos de declaração e recurso especial a serem interpostos não ostentam, em regra, efeito suspensivo. Ademais, frise-se novamente, o apelo que aviara não estava guarnecido de efeito suspensivo no tocante à obrigação de fazer que lhe fora imposta, pois ratificada a tutela provisória anteriormente concedida. Viável, inclusive, a execução provisória da multa fixada, observada a ressalva pontuada pelo legislador quanto à movimentação do importe correlato. Diante dessa moldura fática, afigura-se legítima a deflagração provisória do cumprimento de sentença, que é aparelhada por sentença que tem a sua exigibilidade condicionada tão somente à subsistência de provimento meritório e de recurso não provido de efeito suspensivo. Dessa inexorável inferência deriva a insubsistência da argumentação alinhada pela agravante. Com efeito, o que almeja através da interposição do agravo que agitara é nada menos que a extinção da execução provisória deflagrada pelo agravado, por via transversa, com lastro em argumentos que, em verdade, ensejariam subversão da própria norma que lhe confere substrato material. Sob essa ótica, sobeja inexorável que se afigura viável a execução provisória deflagrada pelo agravado, à medida que, como dito, a par de não ter se aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença, eventuais recursos a serem manejados em face do acórdão que resolvera a apelação não são dotados de efeito suspensivo. Considerando que a execução provisória encontra respaldo, previsão e modulação legal, a pretensão formulada pelo agravado, encartando execução provisória da sentença, obviamente que está devidamente aparelhada. A inexistência de substância da pretensão formulada pela agravante ressoa, portanto, óbvia, na medida em que, em tolerando, admitindo e regulando explicitamente a execução provisória, justamente porque não aparelhada por título judicial intangível, o legislador confere sustentação à pretensão formulada pelo agravado. O corolário dessa inferência é que, em almejando a agravante a extinção da execução provisória mediante a negativa do legalmente positivado, pretendendo desqualificar a subsistência da viabilidade jurídica de o provimento ainda não transitado em julgado, mas impassível de ser objeto de recurso provido de efeito suspensivo, aparelhar e ser executado provisoriamente, a argumentação que alinhara carece de relevância e plausibilidade, obstando que o inconformismo que formulara seja acolhido. Comentando o tema, oportuna a lição de Araken de Assis[5] que assim pontificara, in verbis: “Explica-se o caráter provisional da execução na circunstância de que todo pronunciamento do juiz nasce dotado de eficácia que lhe é inerente. Inibe-a, porém, a previsão de recurso dotado de efeito suspensivo. (...) Mas, desprovido o recurso desse efeito suspensivo, o ato impugnado, apesar de sujeito a alterações, produz seus efeitos naturais. Por isso, existindo condenação no provimento condenatório ao credor é lícito, a teor do art. 521, 1a parte, executá-lo provisoriamente.” No tocante à alegação que formulara a agravante sobre a necessidade de sua intimação pessoal das decisões proferidas durante a fase cognitiva que lhe debitaram o pagamento de astreintes e, outrossim, que majoraram a sanção pecuniária, afigura-se o agitado desprovido de lastro legal. Com efeito, o cumprimento provisório de sentença manejado pelo agravado é lastreado na sentença que, confirmando a obrigação de fazer que lhe fora debitada em sede de decisão de antecipação da tutela, preservara a pena pecuniária anteriormente deferida. Nesse contexto, não sobeja possível reconhecer que a agravante não fora regularmente intimada durante a fase cognitiva para cumprir aludida obrigação de fazer, porquanto se está no ambiente do cumprimento provisório de sentença. Há que ser assinalado, inclusive, que a agravante fora pessoalmente intimada, via carta precatória, para cumprimento da obrigação de fazer na fase cognitiva, como se infere da certidão expedida pelo oficial de justiça, coligida aos autos da ação principal[6]. Destaca-se, outrossim, que a agravante encontrava-se regularmente patrocinada por advogado na fase de conhecimento e aviara o agravo de instrumento no 0709758-29.2019.8.07.0000 em face da decisão que determinara o restabelecimento da conta do aplicativo Instagram administrada pelo agravado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), acumulável, inicialmente, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e, outrossim, interpusera o agravo de instrumento no 0712128-78.2019.8.07.0000 em face da decisão que majorara a multa, diante do inadimplemento da obrigação de fazer lhe impingida, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)[7]. Merece ser salientado, demais disso, que a questão afeta à legitimidade da multa pecuniária e a expressão monetária que alcançara diante da recalcitrância da agravante ao cumprimento da obrigação de fazer fora objeto de insurgência no recurso de apelação que manejara. Destarte, não sobeja possível, nessa fase procedimental executiva, que a agravante postule o reconhecimento da inexigibilidade das astreintes que lhe foram debitadas por ausência de intimação pessoal, porquanto, conforme pontuado, tivera regular ciência da sanção pecuniária cominada em seu desfavor, tanto que utilizara-se dos recursos que lhe estavam disponíveis para afastá-la, não logrando êxito nessa medida, porquanto inexorável sua resistência obstinada em descumprir a ordem judicial de promover o restabelecimento do perfil do agravado na rede social individualizada. Há que ser consignada, ainda, a impossibilidade de se examinar as alegações formuladas pela agravante acerca da legitimidade da sua recusa em reativar o perfil do agravado na rede social, diante da veiculação de conteúdo impróprio (nudez). Com efeito, aludida matéria fora exaustivamente analisada durante a fase de conhecimento pela decisão que antecipara a tutela, pela sentença e pelo acórdão que resolvera os apelos aviados pelos litigantes. Quanto ao tópico restara assentado pela sentença que não evidenciara a agravante a efetiva violação em que teria incorrido o usuário, ficando patente a sua conduta ilícita ao excluir o perfil do agravado na rede social Instagram por restar desguarnecida de estofo legal. Esse entendimento fora corroborado pelo provimento colegiado, que pontuara que, deixando a titular e gestora do aplicativo de rede social Instagram de supedanear o bloqueio/exclusão de perfil de usuário sob o prisma de que teria violado os termos e condições de uso, nele veiculando material impróprio e não admitido, sua postura, violando, inclusive, a lei especial que dispõe sobre as relações estabelecidas no ambiente da internet – Lei no 12.695/14 -, encerrara abuso de direito que se transmuda em ato ilícito, ensejando que, além de ser compelida a restabelecer o perfil estigmatizado, acompanha os efeitos que irradiara ao lesado. Seguindo esse raciocínio, inviável se renovar, na fase executiva, as questões que foram objeto de cognição exauriente. Com efeito, a análise da legitimidade da obrigação de fazer cominada pelo título executivo já fora superada, não podendo mais ser objeto de análise, de modo que, no ambiente do cumprimento provisório da sentença, compete à agravante simplesmente cumprir a medida, sob pena de sujeitar-se ao pagamento da multa pecuniária. Registra-se que, desse modo, até mesmo a legitimidade de incidência da sanção cominatória encontra-se superada, conquanto seja possível analisar a legitimidade da expressão monetária que alcançara. Com efeito, conforme se infere dos autos do cumprimento provisório de sentença, a sanção debitada à agravante fora imposta sem qualquer limitação, de modo que, atualmente, alcançara a cifra de R$ 117.702,75 (cento e dezessete mil, setecentos e dois reais e setenta e cinco centavos). Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. No caso, sobeja inescusável o descumprimento da decisão judicial que cominara à agravante a obrigação de promover a reativação do perfil do agravado na rede social Instagram. A multa, portanto, se afigura conforme a postura resistente assumida pela agravante. Aliás, ao invés do que sugerira e alinhara como fundamento desse agravo, fora pessoalmente intimada, via carta precatória, para cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada na fase cognitiva, isso na data de 25.05.2019[8]. Ou seja, muito embora tivesse conhecimento da obrigação judicial que lhe fora imposta, mantivera-se inerte no cumprimento da obrigação até a presente data, dando ensejo à majoração do valor da multa e legitimando, diante da sua manifesta recalcitrância, a manutenção do valor alcançado. A sanção, sob esses parâmetros, afigura-se razoável, carecendo de amparo a insurgência da agravante. Aliás, não pode ser ignorado que fora penalizada como litigante de má-fé justamente em razão da postura que mantivera no curso da fase de conhecimento e agora reitera, e o alcance da sanção decorre da sua resistência em atender ao comando judicial, não podendo, portanto, na contramão de sua postura, demandar a elisão ou mitigação da cominação. Reprise-se que, consoante alinhado, as astreintes configuram meio, legitimado pelo legislador, vocacionado a compelir ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” [9] Destarte, se fora imputada obrigação de fazer à agravante, consistente, no caso, na obrigação de restabelecer a conta do agravado na rede social Instagram, sob pena de multa diária inicial no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 15.000,00[10] (quinze mil reais), tendo sido a multa majorada por duas vezes, a saber, para R$ 2.000.00 (dois mil reais) acumulável até R$ 30.000,00 (trinta mil reais)[11] e, posteriormente, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)[12], em razão da manifesta recalcitrância da agravante, as astreintes configuraram a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. E, assinale-se novamente, a multa somente vem se acumulando em razão da resistência da própria agravante. A pena, portanto, deve ser preservada até que haja cumprimento do determinado judicialmente. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor.IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) Na situação concreta em exame, a multa diária, observe-se, fora a medida cominatória mais adequada, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos. Ademais, é oportuno reprisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-a com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada e majorada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, tendo alcançado a expressão monetária atual em razão da culpa exclusiva da agravante, que insistira no descumprimento da obrigação judicial que lhe fora imputada. Essas questões, ademais, já foram abordadas por ocasião do julgamento do apelo formulado pela agravante, que, a par de reprisá-las, insiste em não cumprir a determinação judicial. Por conseguinte, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com o balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando-se com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso, pois resiste a agravante em cumprir a determinação judicial que lhe está afetada, devendo, pois, ser sancionada. A sanção, inclusive, é impassível de afetar seu equilíbrio financeiro, por óbvio. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de restabelecer o perfil do agravado junto à rede social Instagram, sob pena de multa diária, a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual e a expressão pecuniária que alcançara não se afigura exorbitante, na hipótese, em razão da manifesta recalcitrância da própria agravante, que dera ensejo à majoração da multa por duas vezes. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência deste Tribunal considera que a imposição de multa cominatória diária não faz coisa julgada, podendo ser a qualquer momento alterada pelo juízo a fim de evitar enriquecimento sem causa (CPC, art. 461, § 6o e 273, § 4o). Precedentes. 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1138150/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011) Ora, se fora imputada obrigação de fazer à agravante consistente, no caso, na obrigação de reativação do perfil do agravado na plataforma social Instagram, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), e, não obstante, recusara-se, por diversas vezes, deliberadamente, ao seu cumprimento, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido fora a majoração da sanção pecuniária anteriormente arbitrada, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. No caso, restara incontroverso que a agravante não cumprira a obrigação judicial que lhe fora originariamente endereçada, não havendo notícia nos autos, ainda, de que a decisão que lhe cominara a obrigação de fazer fora submetida a recurso e reformada, donde se infere a subsistência da sua higidez, remanescendo incólume, portanto, a obrigação que lhe fora imposta e a legitimidade da majoração da sanção em razão do descumprimento injustificado no qual incorrera. Na situação concreta em exame, a majoração da multa diária, observe-se, encerra medida adequada, revelando-se instrumento de particular eficácia da efetivação da tutela concedida, pois, a par de traduzir a fórmula de inquiná-la a realizar a obrigação cominada, a majoração derivara da postura recalcitrante que assumira, denotando que a sanção no molde originalmente fixado não cumprira seu desiderato. No tocante às alegações formuladas pela agravante acerca da ilegitimidade do bloqueio de numerário em sua conta corrente tendo em vista que ofertara seguro garantia a título de garantia do Juízo, afere-se que ressoam desprovidas de lastro material. É que, conquanto oferecida apólice securitária a título de garantia do Juízo pela agravante, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, permanecendo o inadimplemento, porquanto não levantada a referida quantia pelo credor, afigurando-se legítimo, portanto, o bloqueio via Bacenjud. Ademais, o que sobrepuja é que, no caso, não se está dispondo sobre garantia do Juízo, até porque dispensável para a formulação de impugnação, tornando desprovida de efetividade a indicação promovida, pois não assentida pelos credores (CPC, art. 525). Está-se diante de hipótese de realização da obrigação, ressalvada a possibilidade de manejo de impugnação, com o recolhimento do débito para fins justamente de impedir a incidência dos acessórios legais. Como a agravante, conforme defende e diante do ofertado, oferecera simples garantia sob a forma de fiança, mas não o recolhimento da obrigação, não pode o ofertado ser interpretado como pagamento ou recolhimento de forma a ensejar a elisão da prática de atos de constrição patrimonial. Conquanto inexorável que a reforma processual que resultara na eliminação do processo executivo como instrumento para a efetivação da condenação derivada de sentença condenatória, criando em sua substituição o procedimento de cumprimento de sentença que, conforme a mais abalizada doutrina consubstancia simples extensão do processo de conhecimento, ensejando a germinação do processo sincrético, por absorver as fases de conhecimento e executiva, a regra segundo a qual a execução se faz no interesse e por conta do credor ainda perdura incólume (CPC/2015, art. 797). Assim, conquanto ofertada garantia do Juízo, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado referido depósito, permanece o inadimplemento do devedor, porquanto não levantada a referida quantia pelo credor. Ou seja, segurado o Juízo, que se afigura, ademais, inócuo, pois não encerra sequer pressuposto para o aviamento de impugnação, mas não realizado o pagamento voluntário do crédito executado, não houvera liquidação espontânea da obrigação, legitimando o bloqueio de numerário em conta corrente de titularidade da agravante, via Bacenjud. O que não se afigura viável é que a oferta de garantia seja traduzida como pagamento espontâneo. A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça sobre a questão, à qual, como é cediço, está confiada a competência para ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. É o que se afere dos arestos adiante colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. 1. A análise acerca do alegado afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC, ante a efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa nele prevista, não prospera, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da referida multa. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1386797/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013) “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte.” (REsp 1175763/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 05/10/2012) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa prevista no art. 475-J do CPC, não prospera, tendo em vista que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que elide o pagamento da referida multa. Precedente. 2. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Na hipótese, contudo, a agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo que não ficou caracterizada a sugerida divergência pretoriana. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 164.860/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 01/02/2013) Consoante aduzira a agravante, intimada, através de seus eminentes patronos, para solver a obrigação principal que a aflige, garantira o Juízo mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia judicial especificada nos autos, dentro da quinzena que lhe fora assegurada para efetuar o pagamento do débito. Ou seja, não realizara o pagamento nem o recolhimento do reconhecido e a garantia oferecida, a seu turno, carece de respaldo, pois não encerra sequer pressuposto para o aviamento de impugnação. Alinhados esses argumentos e patenteado que não houvera, conquanto oferecida a apólice de seguro garantia judicial a título de garantia do Juízo, o pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, viável a realização dos atos de constrição patrimonial próprios da fase executiva. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21614041 - Pág. 7 (fl. 10). [2] - Consulta ao andamento da ação no. 0702803-76.2019.8.07.0001. “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO/EXCLUSÃO DE PERFIL DA REDE SOCIAL "INSTAGRAM". ADESÃO A SERVIÇOS DE APLICATIVOS DISPONIBILIZADOS NA INTERNET. EXCLUSÃO DO PERFIL DE USUÁRIO. CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA TITULAR E GESTORA DA REDE SOCIAL. PROVA INEXISTENTE (CPC, ART. 373, II). ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PERFIL EXCLUÍDO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. AFETAÇÃO À DIGNIDADE E REPUTAÇÃO DO TITULAR DO PERFIL BLOQUEADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. USUÁRIO. DANOS MATERIAIS. PROVA. UTILIZAÇÃO PARA DIFUSÃO PROFISSIONAL E CAPTAÇÃO DE CLIENTES. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. COMPOSIÇÃO INVIÁVEL (CC, ARTS. 186, 402 e 403). TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. MULTA. FIXAÇÃO. FORMA DE ASSEGURAR EFETIVIDADE AO COMANDO. RESISTÊNCIA DA RÉ. RENOVAÇÃO DE ALEGAÇÕES SUPERADAS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO (CPC, ART. 77, IV E §2o). APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II e IV). 2. Alinhada como causa de pedir das pretensões cominatória e indenizatória formuladas a alegação de que o usuário tivera seu perfil na rede social Instagram indevidamente excluído, à titular e gestora do aplicativo, em sustentando a subsistência de violação aos termos e condições de uso da plataforma, fica imputada a obrigação de comprovar o aduzido, pois impossível exigir-se do destinatário dos serviços, sob esse prisma, a prova do fato negativo, resultando que, não evidenciada a efetiva violação que teria incorrido o usuário, deve ser reconhecida a conduta ilícita da operadora por restar desguarnecida de estofo legal (CPC, art. 373, II). 3. Deixando a titular e gestora do aplicativo de rede social Instagram de supedanear o bloqueio/exclusão de perfil de usuário sob o prisma de que teria violado os termos e condições de uso, nela veiculando material impróprio e não admitido, sua postura, violando, inclusive, a lei especial que dispõe sobre as relações estabelecidas no ambiente da internet - Lei no 12.695/14 -, encerra abuso de direito, que se transmuda em ato ilícito, ensejando que, além de ser compelida a restabelecer o perfil estigmatizado, companha os efeitos que irradiara ao lesado (CC, arts. 186 e 927). 4. Encartando a reativação de perfil bloqueado em rede social obrigação de fazer que somente pode ser realizada pela titular e gestora do aplicativo, a forma de se viabilizar a realização do comando jurisdicional é via da fixação de sanção pecuniária destinada a inquiná-la a realizar a obrigação, que, a seu turno, pode ser modulada, inclusive majorada, em havendo resistência e renitência da obrigada em realizar a obrigação firmada, pois orientada pela única finalidade de inquinar o obrigado a assentir e realizar a determinação que lhe fora imposta judicialmente (CPC, 436 e 437). 5. A germinação da responsabilidade civil indenizatória demanda, além da subsistência de ato ilícito e a culpa do agente, a ocorrência do dano decorrente do ocorrido, pois gênese da obrigação de o lesante compor o prejuízo que provocara, derivando dessas premissas que, conquanto ocorrido o ato injurídico, se não irradiara efeito lesivo, não deflagra a obrigação indenizatória, pois não subsistirá o que ser composto ou compensado. (CC, arts. 186 e 944). 6. Os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade, tornando inviável que, conquanto afetado o usuário de rede social por ilícito protagonizado pela empresa provedora de aplicações de internet, seja contemplado com compensação pecuniária a esse título se não evidenciado, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o que razoavelmente deixara de auferir por ter ficado impossibilidade de exercitar sua atividade laborativa em razão da desativação da conta na plataforma administrada pela ré (CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 373, I). 7. A exclusão da conta/perfil de usuário de rede social sem causa subjacente legítima, porquanto não comprovara que efetivamente violara os termos e condições de uso, ocasionando prejuízos à reputação do afetado, induzindo à apreensão pelos compartilhadores e seguidores de que se tratava de pessoa que veicula material impróprio, portanto não digna de confiança, consubstancia fato gerador de dano moral afetando o usuário, pois afetara substancialmente sua credibilidade e honorabilidade, a par dos contratempos e dissabores que lhe irradiaram, legitimando que, maculado seus direitos da personalidade, seja contemplado com compensação pecuniária coadunada com o havido. 8. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 9. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, devendo ser majorado o importe arbitrado quando dissonante com esses parâmetros e com os efeitos germinados do havido. 10. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da obrigação de fazer que lhe fora cominada, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do obrigado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. 11. A parte que, defronte decisão judicial que lhe impusera a obrigação de restabelecer/reativar perfil bloqueado, resiste em cumprir o determinado, vilipendiando as regras inerentes ao estado de direito, que tem como uma das vigas de sustentação a observância e cumprimento das decisões judicias, incorre em postura maliciosa, pois a forma de rever o decidido no ambiente processual é o recurso, não assumir postura negativa, incursionando pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, determinando que seja sancionada na forma legalmente autorizada (CPC, art. 77, IV e §2o). 12. Apelo principal da ré conhecido e desprovido. Apelo adesivo do autor conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1282251, 07028037620198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [3] - Consulta ao andamento da ação no. 0702803-76.2019.8.07.0001. [4] - NCPC. Art. 520. “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)” [5] - ASSIS, Arakin de. Manual da execução – 15 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 370/371. [6] - ID Num. 14688171 – Pág.1 (fls.136) – ação principal no 0702803-76.2019.8.07.0001. “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado no 021.2019/030054-1 dirigi-me à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior no 700 15o andar, na data de hoje, e lá sendo, CITEI e INTIMEI Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, na pessoa de seu representante legal, Dr. Rodrigo Ruf Martins, o qual ficou ciente por todo conteúdo do presente mandado, exarando sua assinatura e aceitando a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. São Paulo, 08 de maio de 2019.” [7] - ID Num. 14688200, Ação Cominatória c/c Indenizatória 0702803-76.2019.8.07.0001. [8] - ID Num. 14688171 – Pág.1 (fls.136) – ação principal no 0702803-76.2019.8.07.0001. [9] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412. [10] - ID Num. 14687692 - Pág. 2 (fl. 90) “Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada, para determinar à requerida que providencie o restabelecimento da conta do aplicativo instagram denominada @pedronutrir, no domínio https://www.instagram.com/pedronutrir/ , no prazo de cinco dias a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, acumulável, inicialmente, até o limite de R$ 15.000,00.” [11] - ID Num. 14688200 - Pág. 1/2 (fls. 312/313). “8. Pelo documento de ID Num. 37450293, verifica-se a liminar não foi cumprida e que o autor continua com o perfil desativado, mesmo tendo o presente Juízo indeferido o pedido de reconsideração da decisão que deferiu a liminar, motivo pelo qual defiro o pedido do autor para que seja a multa majorada para dois mil reais por dia, acumulável até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e concedo o prazo de cinco dias para cumprimento da liminar.” [12] - ID Num. 14688231 – Pág.1 (fl. 377) “Sem prejuízo, fica a requerida intimada a restabelecer o perfil do autor na rede social Instagram, no prazo de cinco dias, sob pena de majoração da multa já fixada para cinco mil reais ao dia, acumuláveis inicialmente até cinquenta mil reais.”